Tribunal: CARF
Processo: 10660.721856/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.721856/2011-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.489 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
JORGE HENRIQUE GIBRAM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais aos recibos. Súmula CARF no180.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Para o contribuinte acima identificado, foi lavrada a Notificação de Lançamento,
relativa ao Exercício 2009, exigindo o crédito tributário de R$ 3.432,17 (atualizado até
28/02/2011), tendo em vista a constatação de dedução indevida de despesas médicas
(R$ 6.500,00), assim motivada:
“Conforme previsto no Art. 73, do Regulamento do Imposto de Renda, cuja matriz legal
é o Decreto-Lei na 5.844, de 1943, art. 11, § 3a, todas as deduções na Declaração de
Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora. Portanto, é com base na legislação que a Receita Federal tem exigido a
comprovação do efetivo pagamento de tais deduções. Considerando-se que os
rendimentos do(a) declarante são creditados em conta bancária, infere-se que os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.721856/2011-63
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.489 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.721856/2011-63

pagamentos de qualquer natureza passam, obrigatoriamente, por lançamentos a débito
da conta bancária, salvo se houver omissão de rendimentos recebidos em moeda
corrente. A Receita Federal não exige que os pagamentos sejam feitos somente em
cheques ou transferências bancárias, e sim que se comprove o pagamento. O ônus da
prova é exclusivamente do declarante que almeja o benefício fiscal. Por falta de
comprovação do efetivo pagamento, fica(m) glosado(s) o(s) seguinte(s) valore(s)
relativo(s) a despesas médicas:
Tomé Arbex Vallim (fisioterapeuta) = R$ 3.500,00
Neander Guitarrari Peraro (dentista) = R$ 3.000,00.”
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou a impugnação, na qual solicita o
cancelamento da exigência, afirmando acreditar que os fatos alegados contra o
impugnante apresentam dois desdobramentos:
a) As despesas médicas glosadas têm previsão legal para a sua dedução?
Com fulcro no art. 80 do RIR/99, alega que os documentos ora juntados “demonstram
que as despesas médicas declaradas referem-se a serviços odontológicos, prestados
pessoalmente por profissional devidamente habilitado, diretamente ao declarante.
Portanto todas as despesas médicas declaradas pelo impugnante têm previsão legal
para sua dedução e não poderiam ser glosadas pela fiscalização.”
b) As despesas médicas glosadas foram devidamente comprovadas?
“O inciso II do art. 80 do RIR/99 estabelece que a dedução admitida limita-se a
pagamentos especificados e comprovados com a indicação do nome, endereço e
número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta do
recibo, ser feita a indicação do cheque nominal pelo qual foi efetuado o pagamento.”
Sendo estas as exigências legais, é inegável que os documentos juntados à impugnação
satisfazem a todas elas. Ademais, os beneficiários incluíram os valores recebidos nas
respectivas declarações de ajuste anual; os serviços prestados referem-se a tratamentos
de longo prazo, com sessões semanais, pagas individualmente ou mensalmente, com o
fornecimento de recibos mensais ou de um único recibo anual, por uma questão de
praticidade, o que já se tornou uma prática usual, geralmente conhecida e aceita; é
perfeitamente plausível que os pagamentos tenham sido registrados como efetuados em
dinheiro, pelo seu pequeno valor e uma vez que passou a ser prática reiterada receber e
pagar em espécie, inclusive usando-se os cheques eventualmente recebidos como
moeda, ao invés de depositá-los em banco.
Assim, as glosas efetuadas estão baseadas em meras suposições, sem apoio em um fato
concreto que as justifique. Existem no processo todos os dados necessários para se
proceder à identificação das pessoas físicas que prestaram os serviços, bem como há a
confirmação pelos profissionais dos serviços prestados e dos valores percebidos.
A infração foi fundamentada exclusivamente no fato de não ter sido comprovada a
efetividade dos pagamentos através de cópias de cheques, ordens de pagamento,
transferências extratos bancários e/ou outras provas da efetiva utilização dos serviços, o
que não encontra respaldo na legislação.
“Portanto, se o contribuinte apresentou os recibos de serviços atendendo os requisitos
estabelecidos no art. 80 do RIR/99, sendo os profissionais habilitados e qualificados e
estando em atividade na época da emissão dos documentos, nada mais pode ser
exigido, por afronta dos princípios legais que regem o assunto, invertendo-se o ônus da
prova, cabendo a fiscalização provar sua inidoneidade.”
“O entendimento predominante no Primeiro Conselho de Contribuintes, com
competência para julgar a matéria, é de que os recibos acompanhados de termo de
declaração emitido pelo beneficiário do pagamento, confirmando a efetiva prestação de
serviço médico ou assemelhados, são suficientes para restabelecer a dedução das
mencionadas despesas”, consoante ementas transcritas na defesa.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.489 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.721856/2011-63

Importante ressaltar que a recente instalação do CARF não acarretou mudança na
jurisprudência administrativa. Ademais, a Súmula CARF no 40 “permite a conclusão de
que a comprovação de pagamento somente deve ser exigida quando existem provas de
que o recibo emitido é inidôneo, e o fisco em nenhum momento demonstrou a
inidoneidade dos recibos apresentados de forma a rejeitá-los como documentos hábeis
à dedutibilidade das despesas médicas declaradas. Todos os itens exigidos pela
legislação foram cumpridos, e nada mais pode ser exigido do contribuinte.”
Ciente do acórdão da DRJ em 20/01/2014, o(a) contribuinte, em 11/02/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, glosadas pela falta de
comprovação de seu efetivo pagamento. Em seu recurso, o recorrente reproduz decisões deste
Conselho e defende que os recibos e as declarações dos profissionais seriam hábeis a fazer prova
dos pagamentos declarados.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.489 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.721856/2011-63

Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.489 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.721856/2011-63

Registro que não se cogitou na autuação da inidoneidade dos recibos
apresentados, fato que poderia ensejar a qualificação da multa de ofício. O Fisco exigiu provas
adicionais, o que, como visto, encontra amparo legal.
Quanto às jurisprudências mencionadas no recurso, esclareço que elas não
vinculam este colegiado, produzindo efeitos apenas entre as partes que integram aqueles
processos. Ademais, existem inúmeros julgados em sentido diametralmente oposto,
considerando legal a exigência de elementos adicionais aos recibos, como os já citados neste
voto.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 73
DF CARF MF
Original